Tribunal: TJSP
Processo: 1022147-53.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ação de exibição de documentos nominada de "notificação judicial" – Pretensão do autor à obtenção de documentos que deram ensejo à negativação de seu nome - Descabimento – Ação que não se enquadra no procedimento de notificação judicial regulamentado nos arts. 726 e 727 do atual CPC – Hipótese, ademais, que não estão presentes os requisitos para o acolhimento da pretensão de exibição de

Ementa:
Ação de exibição de documentos nominada de "notificação judicial" – Pretensão do autor à obtenção de documentos que deram ensejo à negativação de seu nome - Descabimento – Ação que não se enquadra no procedimento de notificação judicial regulamentado nos arts. 726 e 727 do atual CPC – Hipótese, ademais, que não estão presentes os requisitos para o acolhimento da pretensão de exibição de documentos, nos termos do REsp 1.349.453/MS – Falta de interesse processual do autor na modalidade de adequação – Mantidos o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, com amparo nos arts. 330, III, 485, I e VI, do atual CPC – Apelo do autor desprovido.